Tribunal: TJDFT
Processo: 0740609-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AÇÃO DE PRESTAR CONTAS. CONTAS PRESTADAS PELO RÉU. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APURAÇÃO FINAL. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Insurgem-se os réus agravantes contra a decisão que determinou a realização de perícia quanto à adequação e suficiência das contas prestadas.
2. Apresentas as contas pelo réu e impugnadas pela parte autora, pode o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário. Inteligência do art. 650, § 6o, do CPC.
2.1. No caso, diante da controvérsia existente nas contas apresentadas pelo réu, correta a decisão agravada que determinou a realização de perícia para solucionar a questão.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.